Tribunal: TJES
Processo: 5021919-51.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021919-51.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELANIA WENDELER RIBEIRO SOARES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5021919-51.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ELANIA WENDELER RIBEIRO SOARES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE CARIACICA. MAGISTÉRIO. DEPÓSITOS DE FGTS. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA QUANTO AO PERÍODO ANTERIOR A 22/12/2023. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO CARACTERIZADA (ART. 37, II E § 2º, CF/88). HISTÓRICO CONTRATUAL COMO ELEMENTO DE PROVA DA NECESSIDADE PERMANENTE. NULIDADE DO VÍNCULO RECENTE (MARÇO/2024 A SETEMBRO/2025). DIREITO AO DEPÓSITO FUNDIÁRIO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que acolheu a preliminar de coisa julgada e extinguiu o feito em relação aos períodos contratuais anteriores a 22/12/2023, mantendo a improcedência quanto ao período subsequente. A recorrente, professora sob regime de designação temporária, pleiteia o pagamento de parcelas de FGTS de todo o período trabalhado (2019 a 2025), alegando a nulidade das contratações por sucessivas renovações para atender necessidade permanente do Município.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) a extensão da coisa julgada sobre os contratos pretéritos; (ii) se as sucessivas contratações e recontratações da autora pelo Município de Cariacica desnaturalizam o caráter temporário e excepcional, gerando o direito ao FGTS pelo período não abrangido pela coisa julgada.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Deve ser mantida a extinção parcial do feito pela coisa julgada quanto aos períodos anteriores a 22/12/2023, uma vez comprovado que tais pretensões já foram objeto de apreciação judicial definitiva em demanda anterior, não autorizando o novo período a reabertura de discussão sobre o que já se decidiu. 2. Quanto ao período residual (março/2024 a setembro/2025), a sentença merece reforma. O histórico laboral revela que a autora prestou serviços ao réu por quase sete anos letivos quase ininterruptos, com breves hiatos coincidentes com as férias escolares, o que evidencia uma necessidade permanente de pessoal e não excepcional. 3. A simulação de inexistência de vínculos pretéritos para fins de análise da validade do contrato atual configuraria distorção da realidade. As sucessivas recontratações violam o art. 37, II e IX da CF/88 e a Lei Complementar Municipal nº 17/2007 (art. 50). 4. Declarada a nulidade do contrato por burla ao concurso público, é devido o depósito do FGTS, conforme teses fixadas pelo STF nos Temas 191 e 308 de Repercussão Geral.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Município ao pagamento do FGTS relativo ao período de março/2024 a setembro/2025.

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, II, IX e § 2º da CF/88; Art. 19-A da Lei nº 8.036/90; Art. 50 da LC Municipal nº 17/2007; Temas 191 e 308 (STF).

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de FGTS proposta por ELANIA WENDELER RIBEIRO SOARES em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA. A autora afirma que ingressou no magistério municipal em 12/03/2019, permanecendo vinculada através de sucessivos contratos de designação temporária até 19/09/2025. Sustenta a nulidade dos contratos por desvirtuamento da natureza excepcional do vínculo e requer os depósitos fundiários retroativos.

O Município réu contestou suscitando a ocorrência de coisa julgada em relação aos períodos discutidos em demanda anterior finda em 2023. No mérito, defendeu a legalidade das contratações temporárias baseadas no interesse público e a inexistência de direito ao FGTS por se tratar de regime jurídico-administrativo.

A sentença de primeiro grau acolheu a prejudicial de coisa julgada para os períodos anteriores a 22/12/2023 e, quanto ao vínculo iniciado em 2024, julgou o pedido improcedente por entender que não houve tempo suficiente para caracterizar a nulidade por sucessivas renovações.

Em suas razões recursais, a autora pugna pela reforma da sentença. Argumenta que a causa de pedir e o pedido do presente processo são diversos daqueles deduzidos na ação de nº 5025712-32.2024.8.08.0012. Alega que o Município se utiliza de "contratos espelhados" para suprir carência permanente de professores efetivos. Contrarrazões apresentadas pelo Município, pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente, ante a prova de hipossuficiência documentalmente acostada.

Da Coisa Julgada

A recorrente insiste no recebimento de verbas fundiárias desde 2019. Todavia, verifica-se que houve julgamento anterior transitado em julgado que abarcou os períodos laborados até 22/12/2023. Existe, portanto, identidade de partes, de causa de pedir e de pedido quanto a este intervalo temporal.

A inclusão de novo período laboral (2024/2025) não serve como gatilho para a reanálise de pleitos já fulminados pela
res julgada
. Assim, mantenho o reconhecimento da coisa julgada para os vínculos anteriores a 22/12/2023, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito quanto a eles, na forma do art. 485, V, do CPC.

Do Mérito: Período de Março/2024 a Setembro/2025

No que tange ao período residual, iniciado em fevereiro de 2024 e encerrado em setembro de 2025, a sentença exige reforma.

A despeito da coisa julgada sobre os valores financeiros pretéritos, todo o histórico funcional da servidora deve ser sopesado para a análise da higidez do contrato atual. Ignorar que a autora labora para o Município de forma contínua desde 2019 representaria distorção dos fatos como realmente aconteceram.

A Constituição Federal de 1988 estabelece como regra a investidura em cargo público mediante concurso (art. 37, II). A contratação temporária é exceção estreita, destinada apenas a "atender a necessidade temporária de excepcional interesse público" (art. 37, IX).

No caso dos autos, a prova documental (ID 18757925) revela que a autora atuou nos últimos sete anos letivos quase de forma integral. O único intervalo de fato foi entre 23/12/2021 e 29/07/2022. Os demais o hiatos coincidem precisamente com o período de recesso e férias escolares, momento em que o serviço de docência não é demandado. A sistemática de "quebrar" o vínculo justamente neste período constitui manobra administrativa que, longe de caracterizar a temporariedade, apenas agrava os prejuízos sofridos pela servidora. Tal prática priva a trabalhadora de sua remuneração e do direito ao gozo de férias no período de recesso escolar, mantendo-a em situação de extrema precariedade enquanto a Administração se beneficia de sua força de trabalho durante todo o ano letivo.

O Município de Cariacica sequer aponta qual seria a excepcionalidade ou urgência que justificaria a ausência de concurso público para o preenchimento dessas vagas durante tantos anos. Ao revés, as sucessivas renovações desnudam a carência estrutural de servidores efetivos.

A conduta municipal viola, inclusive, a legislação local, especificamente o art. 50 da Lei Complementar Municipal nº 17/2007, que impõe limites às renovações desses vínculos.

Configurada a nulidade da contratação por burla ao concurso público, aplica-se o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596.478/RR (Tema 191) e do RE 705.140/RS (Tema 308). Nesses precedentes, firmou-se a tese de que a nulidade do contrato de trabalho com a Administração Pública, por inobservância do concurso público, não afasta o direito ao recebimento dos salários e dos depósitos do FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/90).

Portanto, a autora faz jus aos depósitos fundiários relativos ao período de março de 2024 a setembro de 2025, corrigidos monetariamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar o Município de Cariacica ao pagamento dos valores referentes ao FGTS devidos à recorrente relativos ao período de março/2024 a setembro/2025, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que as verbas deveriam ser pagas, e juros de mora pela taxa SELIC, descontado o valor do IPCA-E, a partir da citação. Excluem-se da base de cálculo do FGTS as verbas previstas no art. 15, § 6º da Lei 8.036/90 (Lei do FGTS).

Mantida a extinção por coisa julgada em relação aos períodos anteriores a 22/12/2023.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)